Tribunal: TJMT
Processo: 1011363-29.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011363-29.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 953.481.401-63 (RECORRIDO), SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1011363-29.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Sorriso

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – POLÍCIA MILITAR – ALTERAÇÃO DAS DATAS DAS PROMOÇÕES AOS POSTOS DE 1o SARGENTO E DE SUBTENENTE – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.076/2014 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO LAPSO TEMPORAL DE 1o SARGENTO E SUBTENENTE.

O simples cumprimento do interstício previsto na Lei 10.076/2014 não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o militar deve cumprir os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, com o mero decurso do lapso temporal.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-
Sobre o pedido do ID 130624688 a sessão é por videoconferência, portanto, já atendida a solicitação;

2-
Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
procedência
dos pedidos, para
determinar
que o requerido Estado de Mato Grosso garanta ao autor o direito de figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 148, de 26/04/2016, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de 05 de setembro de 2008, a graduação de 2o Sargento a contar de 05 de setembro de 2012, a graduação de 1o sargento a contar de 05 de setembro de 2015, e a graduação de Subtenente a contar de 05 de setembro de 2018, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação, sendo, ainda, garantido o direito à promoção de Subtenente do autor, independentemente do número de vagas.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 48h, proceda com a inclusão do autor na listagem do limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção de Subtenente PMMT do ano de 2018, incluindo-o na listagem do Ofício Circular no906/DGP/SCP/PMMT, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente, em relação às promoções atinentes a graduação de 1a Sargento a partir de 05/09/2015 e Subtenente a partir de 05/09/2018, de onde, as demais progressões foram galgadas mediante outras ações e, pelo que se tem nos autos devidamente cumpridas. Registro que apesar de pugnar pela improcedência dos pleitos exordiais, os seus pedidos atacam apenas essas duas promoções de graduações, sendo estas os limites do recurso.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

O recorrido narra na inicial que ingressou na Instituição Militar em 13/11/2000, como soldado, logo após realizou o Curso de Formação para Cabos, graduando-se como cabo no dia 06 de agosto de 2004 e dessa forma passou a pertencer ao Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Transcorrido o interstício necessário de 04 (quatro) anos para ser promovido a graduação de Terceiro Sargento PMMT, o qual se concluiu em setembro de 2008, através do Boletim do Comando Geral no. 3557, a Comissão de Promoção de Praças publicou o Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais - QPPM, onde todos os que sobrevieram do referido Curso de Cabo, inclusive o Autor, foram preteridos de participar do certame promocional sob a fundamentação de que ele não teria concluído o requisito temporal de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à instituição militar requisito exigido pela já revogada Lei Complementar Estadual no. 271/07.

Alega que foi preterido de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de tempo de serviço na instituição, vindo a ingressar com ações judiciais assistidos por Associações (Assoade e ACS) do qual é membro, sendo a Ação Coletiva no 1006333- 83.2016.8.11.0041 proposta pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da PMMT e Ação Coletiva no 1011819-49.2016.811.0041 proposta pela Associação de Cabos e Soldados da PMMT.

Em decorrência das mencionadas ações, o autor encontra contemplado com a determinação de promoção retroativa, a Terceiro Sargento ao ano de 2008, a Segundo Sargento ao ano de 2012,
onde o direito foi cumprido pelo Comandante Geral da Instituição como se observa dos Boletins n° 1.603 datado de 09 novembro 2016.

Em resumo, com a sua inclusão na listagem do limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar de setembro de 2008, alega que já deveria constar na listagem do limite quantitativo por antiguidade para concorrer à promoção de Subtenente PMMT no ano de 2018, o que não ocorreu.

O recorrente promoveu o recorrido da seguinte forma:

Graduação de Terceiro-Sargento QPPM a contar de 05 de setembro de 2008;

Graduação de 2o Sargento PM QPPM a contar de 05 de Setembro de 2012;

Graduação de Primeiro-Sargento QPPM- 19 de Abril de 2018.

O recorrido aponta que houve erro da administração, tendo em vista a inobservância do art.
22 da Lei no 10.076/2014,

in verbis
:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Dessa forma, pleiteia que seja reconhecido o seu direito para que as promoções sejam da seguinte forma:

Graduação de Terceiro-Sargento QPPM a contar de 05 de setembro de 2008;

Graduação de 2o Sargento PM QPPM a contar de 05 de Setembro de 2012;

Graduação de Primeiro-Sargento QPPM a contar de Setembro de 2015;

Graduação de Subtenente a contar de Setembro de 2018.

Pois bem.

O argumento do recorrido é insuficiente para fundamentar a procedência da ação.

Em que pese o art. 22, II, alínea “d” da Lei 10.076/2014 prever que o interstício entre a graduação de 2o Sargento para 1°Sargento seja de 03 (três) anos, há ainda outros requisitos a serem observados.

O Estado de Mato Grosso pontuou em seu recurso que diversos militares alcançaram em 2015 o interstício exigido para promoção a Primeiro Sargento, todavia, assim como o autor, foram promovidos em 21/04/2018 porque somente nesta data passaram a reunir todos os requisitos exigidos em lei, dentre os quais destacou a conclusão do Estágio de Atualização de Sargentos, previsto no art. 21, IX, c/c art. 30, XI da Lei n° 10.076/2014, veja-se:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

(...)

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

Portanto, além do lapso temporal de três anos, deve ser observado a conclusão do Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento e posteriormente, até porque, o lapso temporal não é o único, cabendo a discricionariedade do Estado a assim o fazer, desde que exista a vaga, orçamento e ainda conclusão do curso, em somatória ao próprio decurso do lapso temporal em si mesmo.

Destarte, inviável a promoção pretendida pelo recorrido, pois não comprovados os demais requisitos autorizadores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso
para afastar da sentença a obrigatoriedade de promoção automática para 1o Sargento em data de 05/09/2015 e Subtenente a partir de 05/09/2018, afastando-se a retroatividade pura e simples, com base exclusiva no lapso temporal, mantendo-se os demais termos da sentença, pois apesar do recurso pugnar pela improcedência dos pleitos exordiais, o seu recurso ataca apenas estas duas graduações de promoção.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022